Tribunal: TJES
Processo: 0000368-12.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-12.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO ALVES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal. A Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo, em primeiro plano, a exclusão das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão das circunstâncias judiciais negativadas, com a consequente redução da pena-base ao patamar mínimo legal; e (ii) estabelecer se deve ser fixado regime prisional inicial mais brando que o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base encontra respaldo na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, pois o acusado, em concurso com outro agente, subjugou a vítima, um taxista, mediante grave ameaça com arma de fogo, a levou a local ermo, amarrou-a e a abandonou, gerando intenso sofrimento psicológico e prejuízo material expressivo, superior a R$ 22 mil.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e adequada, diante da gravidade concreta da conduta e dos efeitos deletérios causados à vítima, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que admite a elevação superior a 1/6 por vetorial negativa, quando presentes elementos concretos que justifiquem a exasperação.

5. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo, é correta e necessária, majorando-se a pena em dois terços.

6. O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, em razão do quantum da pena definitiva e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo elementos que justifiquem a fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando as circunstâncias e consequências do crime revelam gravidade concreta que extrapola os elementos típicos do delito.

2. A causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal deve incidir quando comprovado o emprego de arma de fogo na prática do roubo.

3. O regime inicial fechado é adequado quando o montante da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis assim o recomendam.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b"; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO ALVES DUARTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º–A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a reforma dosimetria da pena aplicada ao acusado, pugnando, em primeiro plano, pelo decote das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Requer, ainda, após a reforma no processo dosimétrico, a fixação de regime prisional menos gravoso ao apelante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13456598) opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO ALVES DUARTE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º–A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a reforma da dosimetria da pena aplicada ao acusado, pugnando, em primeiro plano, pelo decote das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Requer, ainda, após a reforma no processo dosimétrico, a fixação de regime prisional menos gravoso ao apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado e do corréu Otaídes Lisandro Rocha, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º–A, inciso I, do Código Penal, narrando que, no dia 03/09/2021, por volta de 15:30h, em trecho da Rodovia ES-124, em Praia Grande, Fundão/ES, os agentes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo automotor, marca/modelo Ford/Fiesta, cor branca, placa OQO9F05, pertencente à vítima Valerio Casoti.

Depreende-se da denúncia que a vítima é taxista e que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação para atender dois passageiros que haviam solicitado uma corrida em frente ao Campo de Joaripe, situado em Praia Grande, de forma que se dirigiu ao local.

Consta que, durante o trajeto, cerca de 04 (quatro) quilômetros após o ponto de partida, os acusados anunciaram o assalto, exibindo um revólver calibre .38, marca Rossi, número de série 19A47395, impossibilitando qualquer reação por parte da vítima.

Ato contínuo, o taxista foi obrigado a desviar da rota em que estava e entrar em uma estrada erma, no meio de uma plantação de eucaliptos, manobrar o veículo, deixá-lo em ponto de partida e descer do carro, sempre sob ameaças e sob a mira de arma de fogo.

Na sequência, os denunciados amarraram as mãos e os pés da vítima e jogaram seu telefone celular no mato, evadindo-se a bordo do veículo subtraído.

Após isso, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras e correu em direção à estrada principal, pedindo ajuda a outro carro que passava pelo local, oportunidade em que a polícia militar foi acionada e começou a realizar buscas na região.

Depreende-se dos autos que o veículo foi localizado na região de Ibiraçu/ES, dando-se início a intensa perseguição. Os acusados, que ainda estavam na posse do bem subtraído, pois pretendiam usá-lo para praticar outros roubos na região, perderam o controle da direção em trecho da Rodovia BR-101 e colidiram com uma mureta e contra a viatura da polícia militar, ocasionando severos danos no veículo da vítima.

Nesse momento, foi efetuada a prisão em flagrante e a apreensão do revólver usado no crime.

Em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, entendo que a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram demonstradas nos autos, principalmente através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 dias-multa, pela valoração negativa das
circunstâncias
e das
consequências extrapenais
do crime, nos seguintes termos:

A CULPABILIDADE se encontra evidenciada nos limites deste tipo penal.

Os ANTECEDENTES são imaculados e sua CONDUTA SOCIAL não é registrada negativamente nos autos.

A sua PERSONALIDADE não foi tecnicamente aferida e o MOTIVO do crime é normal à espécie do delito, pois o acusado visou obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da coisa alheia.

As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS podem ser consideradas em seu desfavor pois agiu este acusado em companhia de um segundo elemento, tendo levado a vítima, um profissional taxista, após subjugá-la, para uma estrada deserta onde a mantiveram amarrada e a abandonaram, impondo momentos de pânico decorrentes da ação e as CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS foram elevadas pois, além do severo prejuízo material decorrente dos danos impostos ao veículo (mais de 22 mil reais à época), registra-se o abalo psicológico decorrente do trauma sofrido, bem como os lucros cessantes em razão da paralisação do veículo roubado no período necessário ao conserto.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a ação do acusado.

O acusado aparenta não gozar de boa situação econômica.

Tudo sopesado, tendo como proporcional e adequado para atender a finalidade preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a pena-base em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As circunstâncias do crime são graves, pois, conforme exarado pelo magistrado de primeiro grau, o acusado, junto ao seu comparsa, enganou a vítima, passando-se por passageiro, rendeu-a, amarrou-a e a abandonou em local ermo.

A negativação das consequências extrapenais também deve ser mantida, tendo em vista a dificuldade do paciente em retornar às suas atividades como taxista, nos termos da fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante.

Rememoro que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa,
exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta
”
STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), julgado em 3/5/2022.

No caso dos autos, entendo que existem elementos suficientes para sustentar a elevação da pena-base em três anos além do mínimo legal, tendo em vista que o Juízo sentenciante considerou as circunstâncias concretas do caso.

Cumpre frisar que o crime foi cometido mediante o cerceamento do direito de locomoção da vítima, em seu horário de trabalho, ocasionando-lhe temor e perigo e, após os fatos, excessivo prejuízo.

Destarte, tendo em vista que a conduta do acusado extrapolou os parâmetros usuais da prática delitiva do roubo circunstanciado, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena positivada no art. 157, § 2º–A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o crime fora cometido mediante o emprego de arma de fogo, de forma que eleva-se a pena em 2/3 (dois terços).

Dessa forma, mantém-se a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 308 (trezentos e oito) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o fechado, tendo em vista o
quantum
da reprimenda aplicado, consoante a disposição do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.